Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSTRUÇÃO DE TRÂNSITO INTESTINAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. QUADRO CLÍNICO EMERGENCIAL. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Devidamente comprovado, mediante relatório médico, que o quadro clínico do usuário de plano de saúde ostenta natureza emergencial e não eletivo, incumbe à operadora de plano de saúde fornecer o procedimento vindicado bem como a subvenção das despesas dele decorrentes.
2. A mera negativa de cobertura, em razão de controvérsia acerca das cláusulas pactuadas, embora reprovável, por si só, não gera dano moral ao contratante de plano de saúde.
3. Recurso parcialmente provido.